Tribunal: TJSP
Processo: 1015402-44.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documento. Pretensão não resistida. Ré que, tão logo citada, apresenta os contratos requeridos. Sem prova de pedido administrativo prévio e idôneo. Notificação encaminhada por advogado sem prova de que foi acompanhada por procuração. Ônus sucumbencial corretamente carreado ao autor. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.